Tribunal: TJDFT
Processo: 0053627-27.2012.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0053627-27.2012.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSENY MADALENA MORBECK APELADO: IDEA - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL AVANCADO S/S LTDA D E S P A C H O Faculto à apelante justificar o cabimento do presente recurso, no prazo de cinco (5) dias, a teor do arts. 10 e 932, parágrafo único, ambos do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de abril de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator